Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FAIXA DE PEDESTRE. PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE.

1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira de veículo que trafega a sua frente, uma vez que ele deve guardar distância suficiente a fim de possibilitar a frenagem (art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).

2. Comprovada a culpa do Réu segurado, correta a condenação da Apelante, Denunciada à Lide, nos termos do enunciado de Súmula 537 do STJ, segundo o qual “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

3. Apelação cível conhecida e não provida.